Tribunal: TJMT
Processo: 0007094-03.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007094-03.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ADELINO MARCOS FERREIRA - CPF: 660.730.659-49 (APELADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 042.925.271-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007094-03.2017.8.11.0040

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EMBARGADO CITADO – ART. 677, § 3o, CPC – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DO EMBARGADO ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A parte que desistir da ação deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, em particular quando o pedido de desistência é formulado em momento posterior a formação da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gilberto Eglair Possamai
, de sentença que nos Embargos de Terceiros opostos por
Adelino Marcos Ferreira
, homologou o pedido de desistência, sem fixar os honorários de sucumbência.

Explica que o apelado ajuizou Embargos de Terceiros nos quais postulou que a citação do requerido se desse por meio da intimação dos advogados constituídos nos autos da ação principal. Complementa que a decisão em nome do advogado do requerido foi publicada em 06/09/2017 e realizada a carga dos autos em 19/09/2017.

Diz que o autor postulou a desistência da ação em 25/09/2017, que somente foi juntada aos autos em 14/11/2017, juntamente com a contestação. Aduz, assim, que não teve ciência do pedido de desistência.

Assevera que houve a prestação de serviços por parte dos advogados do requerido, de modo que devida a condenação do autor apelado em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para o fim de arbitrar os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões (certidão id70047963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que homologou o pedido de desistência, sem condenar a parte autora, desistente da ação, em honorários advocatícios.

Ao que consta, os Embargos de Terceiro foram distribuídos por dependência a Ação de Execução n. 2087-06.2012.811.0040, movida pelo embargado, ora apelante, Gilberto Eglair Possamei contra Alexandre Roberto Grison, na qual fora realizada a constrição do veículo, em tese, em nome do embargante, Adelino Marcos Ferreira.

Ao receber a inicial, o Juízo indeferiu o pedido liminar para que fosse revogada a ordem de penhora e, no mesmo ato, determinou a citação do embargado. (id 70047961)

Verifica-se que tal decisão foi disponibilizada no DJE n. 10096 em 05/09/2017 e
publicada em 06/09/2017
,
“onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA-OAB: 23.368/B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA – OAB: 7868-A representando o polo ativo; e RAFAEL ESTEVES STELLATO – OAB: 10825 representando o polo passivo”
.

Ocorre que, em
25/09/2017
, o embargante, ora apelado, postulou pela desistência da ação. (id70047961)

A controvérsia está em saber se devidos os honorários advocatícios em favor do embargado, ora apelante, por conta do pedido de desistência ter sido formulado em momento posterior a publicação da decisão que determina a citação do embargado, mas antes da apresentação da contestação.

Com efeito, o art. 677, § 3o, do CPC, dispõe:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

...

§ 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.”

Pois bem. Na hipótese, o embargado apelante, apresentava procurador nos autos da ação principal, o que dispensou a citação pessoal. Nesse caso, com a intimação válida, considera-se formada a relação processual para os devidos fins.

Chama-se atenção para o fato de que
o procurador do embargado fez carga dos autos em 19/09/2017
, antes, portanto, do pedido de desistência (25/09/2017), o que revela a ciência da decisão e, por certo, a formação da relação processual, tanto assim, que foi apresentada contestação.

Nesse contexto, é o caso de aplicação do disposto no art. 90 do CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”

Acerca do tema, Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Neri esclarecem:

“2.Desistência. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado.”

Constituição de advogado pelo réu.
Se o réu constituiu advogado para defende-lo, desconhecendo a desistência, ou ainda, se o advogado apresentou defesa antecipada, são devidos os honorários de advogado pelo princípio da causalidade
.” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 460)

Irrelevante o fato de que a contestação tenha sido apresentada posterior ao pedido de desistência, porquanto, como registrado, o patrono do embargado fez carga dos autos antes do protocolo do autor requerendo a desistência.

Assim é que, formada a relação processual antes do pedido de desistência, são devidos honorários de advogado pela parte que desistiu, em vista da participação do advogado da parte contrária nos autos.

Nesses termos, fixam-se os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e condenar o embargante, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, ora apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021